Tribunal: STM
Processo: 7000604-77.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. MERO EXAURIMENTO. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. DELITO. CARACTERIZAÇÃO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. ESFERAS INDEPENDENTES. INTERVENÇÃO PENAL. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso do Certificado de Ensino Médio falso e obtenção de resultado favorável no certame, perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima – pessoa física ou jurídica.
Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ.
Como cediço, as esferas penal e administrativa são independentes. In casu, a conduta do agente, em muito, ultrapassou a esfera da transgressão disciplinar. Trata-se de crime de uso de documento falso consumado, em que a fé pública restou ofendida pela falsidade documental, não sendo possível a consideração apenas como infração disciplinar, sob pena de se estar a incorrer na proteção deficiente do Estado.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023 A
17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000604-77.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS PEREIRA MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DPU, MANTENDO, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000604-77.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: LUCAS PEREIRA MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
MERO
EXAURIMENTO.
CRIME
FORMAL.
UTILIZAÇÃO
DO
DOCUMENTO.
DELITO.
CARACTERIZAÇÃO.

PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
ESFERAS
INDEPENDENTES.
INTERVENÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE.
APELO
DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente
na vontade livre e consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a
obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a
simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
envolvendo situação juridicamente relevante. Assim, não há que falar
em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à
Administração Militar.
Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso do
Certificado de Ensino Médio falso e obtenção de resultado favorável
no certame, perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se
configurar o delito.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta
ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano
patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima – pessoa
física ou jurídica.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de
verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo
agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É
irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle
posterior. Precedentes do STJ.
Como cediço, as esferas penal e administrativa são independentes. In
casu, a conduta do agente, em muito, ultrapassou a esfera
da transgressão disciplinar. Trata-se de crime de uso de documento
falso consumado, em que a fé pública restou ofendida pela falsidade
documental, não sendo possível a consideração apenas como infração
disciplinar, sob pena de se estar a incorrer na proteção deficiente do
Estado.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento à Apelação interposta pela DPU, mantendo, na íntegra, a Sentença
condenatória.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU, nos interesses
do Soldado S1 Aer LUCAS PEREIRA MARTINS (eventos 2 e 3), contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
CJM, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do
delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM
1, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas
na Sentença; o direito de apelar em liberdade; e o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena, em observância à regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal Comum
2 (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 135).
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 1º/6/2021, nos
seguintes termos (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 1; doc. 1), in
verbis:
“(...) Consta dos autos que a Força Aérea Brasileira (FAB) promoveu no ano de
2019, internamente, o Processo Seletivo de Promoção de Soldados (CSSD/2019), no
qual participaram Soldados de Segunda Classe, pertencentes a Guarnição de
Aeronáutica de Belém (GUARNAE-BE).
As principais normas que regulamentavam a realização desse processo seletivo
eram as Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-22/2016 - Instrução
Reguladora do Quadro de Cabos da Aeronáutica – 2016 (Evento 28, docs. 7-16).
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-22/2016, estava que o candidato,
para habilitar-se à matrícula do curso, deveria ter concluído ou estar em condições
de concluir, com aproveitamento, o 1º ano do ensino médio - item 2.8.3.1, letra "f"
(Evento 28, doc. 8, fl. 8).
Além de preencher a ficha de inscrição, dentre os diversos documentos previstos no
item 2.8.3.2, o candidato deveria juntar cópia do certificado ou diploma relativo à
escolaridade exigida para o concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou
Superior, cuja autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento
original, acompanhado do histórico escolar (Evento 28, doc. 8, fl. 9, da ICA nº 39-
22/2016, e item 2.8.3.2, letra "b", e fl. 10, ICA nº 39-22/2016, item 2.8.3.5). Caso
tivesse concluído o ensino médio, o candidato receberia maior pontuação no
processo seletivo.
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada
perante a seção de pessoal da organização militar onde o candidato servisse, no
caso, a Ala 9. A conferência inicial era atribuição da referida seção.
Nesse sentido, a Comissão de Seleção de Soldados (CSSD/2019) foi constituída
para analisar vários candidatos de acordo com os critérios avaliativos, dentre os
quais a escolaridade.
O ex-Soldado S2 LUCAS PEREIRA MARTINS FREITAS , ora denunciado, servia na
Ala 9, em Belém-PA, e no dia 16/07/2019 inscreveu-se no Processo Seletivo para o
Curso de Especialização de Soldados do ano de 2019 (CESD/2019), visando a
promoção à Soldado de 1ª Classe (Evento 1, doc. 22, fls. 5-7).
Em face disso, foi confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de SegundaClasse
(S2) - FSSD2 (Evento 1, doc. 24, fls. 5-7), oportunidade em que apresentou os
documentos exigidos na ICA 39-22/2016, dentre eles, o original e cópia do
Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar, supostamente
emitidos pela Centro de Estudos Antenor Reis, que atestavam ter concluído o ensino
médio naquela instituição de ensino no ano de 2017.
O certificado e o histórico continham assinaturas supostamente exaradas pela
Coordenadora Pedagógica do Centro de Estudos "Antenor Reis", Sra. PATRÍCIA
DOS SANTOS PINTO (evento 1, doc. 22, fl. 10 e doc. 23, fls. 2- 4) e pela Secretária
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Escolar daquela instituição, Sra. ANTÔNIA ÉLEN DOS SANTOS SOUSA, que teria
atestado, conferido e registrado o certificado naquela escola sob o número 294,
conforme Livro de Registro nº 01, fl. 63, em 10/05/2018 (evento 1, doc. 23, fl. 1 e fls.
2-4).
Posteriormente, a Comissão de Seleção de Soldados (CSSD/2019), constatou
durante a análise documental, que vários soldados apresentaram documentos
falsos, dentre eles o ora denunciado, informando o fato ao chefe do SEREPBE,
sendo juntada declaração do Centro de Estudos "Antenor Reis" de que o ora
denunciado não cursou o ensino médio naquela instituição (evento 1, doc. 2, fls. 1 e
7).
Em face da apresentação fraudulenta, o ora denunciado foi eliminado do referido
processo seletivo.
Ouvido, o ora denunciado confessou o delito, nos termos constantes no evento 1,
doc. 25, fl. 6.
Ao apresentar certificado e histórico escolares falsos perante a Administração
Militar, o ora denunciado incorreu no crime de uso de documento público falso,
previsto no art. 315 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal
Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e
autuada a presente denúncia contra o ex-Soldado S2 LUCAS PEREIRA MARTINS,
como incurso no artigo 315 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar,
sob pena de revelia, com final condenação, observadas as formalidades legais e
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas
(...)."
Em 15/6/2021, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 1; doc. 2).
Em 4/9/2021, o Acusado foi citado, oportunidade em que tomou
ciência do prazo de 10 (dez) dias, concedido pelo juízo, para apresentação de
Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A
3, do Código de Processo Penal Comum).
Ademais, informou que não possuía condições financeiras de arcar com custos de
Advogado, solicitando o acompanhamento da DPU (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 26).
Em 25/11/2021, a DPU apresentou resposta à Acusação, oportunidade
na qual se opôs à pretensão acusatória e se reservou ao direito de apresentar suas
razões após a instrução probatória, em Alegações Finais (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 28).
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 10/2/2022, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense foram
inquiridas (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; eventos 61 e 62).
Em seu depoimento, a Civil ANTONIA ÉLEN DOS SANTOS
SOUZA afirmou (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 62, doc. 2):
“(...) que não possui relação de parentesco ou amizade com o acusado; que nunca
teve contato com o acusado; que é secretária da escola Centro de Estudos Antenor
Reis; que o acusado nunca estudou na escola. Às perguntas do MPM,
respondeu: que a escola Antenor Reis é privada (...)”.
Em seguida, a Civil PATRÍCIA DOS SANTOS PINTO declarou em
sua oitiva (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 62, docs. 2 e 3):
“(...) que não possui relação de parentesco ou amizade com o acusado; que é a
diretora pedagógica da escola; que se trata de escola privada; que o acusado nunca
estudou na instituição (...)”.
Por fim, o 2º Sgt SAD CARLOS EDUARDO CARDOSO DE
OLIVEIRA afirmou em seu depoimento (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008;
evento 62, docs. 3 e 4):
(...) “que não possui relação de parentesco ou amizade com o acusado; que recebeu
um IPM referente à entrega de documentação para seleção de Soldado de 1ª Classe;
que não fazia parte da Comissão do processo seletivo; que faz parte do Setor de
Pessoal; que todo concurso que tem promoção de S1 e de Cabo, a Seção de Pessoal
está envolvida; que o setor de Pessoal recebe a documentação e entrega para a
subcomissão; que a subcomissão faz uma nova conferência e entrega para a
Comissão; que foi a seção de pessoal que recebeu inicialmente a documentação do
acusado; que não recorda do acusado entregando a documentação; que é feita uma
autuação e numeração dos documentos (...).
Ato contínuo, houve o interrogatório do Acusado Soldado S1 LUCAS
PEREIRA MARTINS (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 62, docs. 4,
5 e 6; e evento 65):
“(...) que ainda está no serviço ativo; que serve na Base Aérea de Belém; que foi
eliminado do processo seletivo por conta de documentação escolar; que,
posteriormente, foi promovido a S1 por outro processo seletivo; que não conhece as
testemunhas; que nunca foi processado anteriormente; que soube que a
documentação era falsa quando foi chamado para ser feita a acusação; que uma
pessoa que trabalhava na escola ofereceu um supletivo falso; que Iarlen tinha
parentesco com uma das duas testemunhas; que IARLEN afirmou que o supletivo
estava de acordo com a legalidade; que, quando apresentou a documentação no
quartel, disseram que se tratava de documentação fraudulenta; que falaram que as
assinaturas eram falsas; que foi à Polícia Federal fazer um exame sobre sua letra;
que não sabe o resultado do exame; que tem os prints das conversas com IARLEN;
que IARLEN se apresentou como secretário e parente de uma das testemunhas; que
IARLEN adiantou o certificado e disse que iria passar a prova depois; que procurou
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IARLEN para fazer a prova; que não conseguiu falar com IARLEN depois; que não
sabia que quem apresentasse documentação referente ao ensino médio obteria uma
vantagem na pontuação no processo seletivo; que foi incorporado em 01/08/2016 na
força aérea brasileira; que nunca chegou a concluir o ensino médio; que iarlen
marcou de entregar a documentação na escola; que pagou o valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) pelo certificado (...)”
Na ocasião, determinou-se vista às partes para os fins do art. 427 do
CPPM
4, conforme consta em ata de audiência (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 61).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM nada
requereu na própria audiência (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 61).
Por sua vez, a DPU juntou imagens de conversas de WhatsApp
mantidades entre o Acusado e o Civil IARLEN (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 67).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM
5), o Ministério Público
Militar requereu a procedência da ação, para fins de condenação do Acusado,
alterando, conforme autoriza o art. 437, alínea "a", do CPPM,
6 a qualificação jurídica
do fato para que se considere o documento como particular, e não público, como
requerido na Exordial Acusatória. Entendeu o Órgão Ministerial estarem plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito de uso de documento
particular falso (art. 315 c/c art. 311, do CPM) (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 81).
Em suas Alegações Escritas, a DPU afirmou não haver prova do dolo,
pois o Acusado acreditava que o certificado era verdadeiro, requerendo a sua
absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, "por ausência/insuficiência de
dolo para a prática delitiva (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 84).
Ademais, a DPU afirmou que não houve prejuízo à Administração
Militar, tampouco prova de que o Acusado foi beneficiado no processo seletivo, com
a apresentação do certificado, requerendo a absolvição do Acusado em razão da
atipicidade da conduta.
Outrossim, como terceiro argumento absolutório, afirma que a conduta
é atípica, pela impropriedade absoluta do meio (crime impossível), em razão de o
documento ser grosseiramente falsificado e estar sujeito à verificação, tanto que a
falsidade "foi descoberta de plano pelos membros da Banca Examinadora, em
procedimento de verificação". Dessa forma, no entendimento do Órgão Defensório,
a absolvição é medida que se impõe.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de condenação, a DPU requereu a fixação da pena no mínimo
legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão, contida no art. 72, III, alínea
"d", do CPPM
7, bem como o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 84).
Em 18/7/2022, realizou-se a sessão de julgamento. Em alegações orais,
o MPM requereu a procedência da Denúncia para condenação do Acusado pelo
delito de uso de documento particular falso, previsto no art. 315 c/c o art. 311,
ambos do CPM. A seu turno, a DPU afirmou não haver prova do dolo, pois o
Acusado acreditava que o certificado era verdadeiro. Ademais, a DPU afirma que
não houve prejuízo à Administração Militar, tampouco prova de que o Acusado foi
beneficiado no processo seletivo, com a apresentação do certificado, razão pela
qual o Acusado deve ser absolvido. Em caso de condenação, a DPU requereu a
fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão,
contida no art. 72, III, alínea "d", do CPPM, bem como o direito de apelar em
liberdade (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 135).
Após as alegações orais na sessão de julgamento, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM julgou, por
unanimidade, parcialmente procedente a Denúncia, a fim de condenar o Acusado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito de uso de documento falso,
previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM. Concedeu-se ao Acusado o direito de
apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas na Sentença. Em caso de cumprimento de pena, fixou-se o regime
inicial aberto, em observância à regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 135).
Em 26/7/2022, o Ministério Público Militar foi considerado intimado,
não tendo interposto recurso (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; eventos 145
e 151). Dessa forma, em 2/8/2022, a Sentença condenatória transitou em julgado
para o MPM (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; eventos 144 e 172).
Regularmente intimada, a DPU interpôs tempestivamente recurso de
Apelação (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 151).
Em suas razões, ratificou as Alegações Finais e requereu a reforma do
Decreto condenatório, com a consequente absolvição do Acusado, com fundamento
no art. 439, alínea "b", do CPPM
8, em virtude da atipicidade material da conduta.
Entendeu que não houve prejuízo à Administração Militar, em razão de o Acusado
não ter sido classificado no concurso, o que impediria a caracterização do delito
(Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 168).
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos
defensivos, esclarecendo que basta a apresentação do documento falso para a
caracterização do delito, não sendo necessária a ocorrência de prejuízo à
Administração Militar, e sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença
recorrida (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 174).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se
pelo desprovimento e não provimento da Apelação defensiva, com a manutenção, na
íntegra, da Sentença condenatória (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e cabível, razão pela qual deve ser conhecido.
Por ter apresentado certificado e histórico escolares falsos perante a
Administração Militar, o Acusado LUCAS PEREIRA MARTINS FREITAS foi
condenado pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do
CPM (Evento 1; doc. 1).
Em suas razões, a DPU afirmou que o Acusado sequer foi habilitado no
processo seletivo. Ademais, alegou que a conferência dos documentos faz parte do
trabalho da Administração Militar, "não se podendo argumentar que a apuração de
eventuais condutas indevidas seja razão para justificar um processo criminal". Em
arremate, afirmou que não houve prejuízos para a Administração Militar. Assim,
com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, pugnou pela absolvição do
Acusado (Evento 1; doc. 3).
Por último, afirmou que já houve punição na seara administrativa,
devendo ser afastada a incidência penal no presente caso (Evento 1; doc. 3).
Não merecem acolhida as alegações defensivas.
A conduta do Acusado se adequa perfeitamente ao tipo previsto no art.
315 c/c o art. 311, ambos do CPM.
O delito descrito no art. 315 do Código Penal Militar, segundo o
escólio de Ênio Luiz Rossetto, é assim definido (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.074/1.075):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O “uso é o emprego do
documento falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se
passa, porquanto se deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do
documento, a relação entre o documento e sua finalidade probatória”. É necessário
o uso efetivo (...)” (Grifos nossos.)
Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de
documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse
autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas estão
sobejamente comprovadas.
No ano de 2019, a Força Aérea Brasileira realizou, internamente,
Processo
Seletivo
de
Promoção
de
Soldados
(CSSD/2019).
Nesse
certame, participaram Soldados de Segunda Classe, pertencentes à Guarnição de
Aeronáutica de Belém (GUARNAE-BE).
Com o intuito de ser promovido a Soldado de 1ª Classe, o Acusado, na
época servindo na Ala 9, em Belém-PA, fez a inscrição no Processo Seletivo para o
Curso de Especialização de Soldados do ano de 2019 (CESD/2019) (Processo nº
7000089-64.2020.7.08.0008; evento 1; doc. 22; fls. 5/7).
Para tanto, o Acusado, em 16/7/2019, compareceu à Seção de Pessoal
da Ala 9, ocasião em que foi confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de
Segunda Classe (S2) - FSSD2 (Processo nº 7000089-64.2020.7.08.0008; evento
1; doc. 24; fls. 5/7).
Na oportunidade, o Acusado apresentou os documentos exigidos na
ICA 39-22/2016, entre eles: o original e cópia do Certificado de Conclusão de
Ensino Médio e o respectivo Histórico Escolar, supostamente emitidos pelo Centro
de Estudos Antenor Reis, que atestavam a conclusão do ensino médio em 2017. É
relevante destacar que a conferência inicial dos documentos era também
incumbência da Seção de Pessoal da Ala 9.
Os documentos citados continham assinaturas supostamente exaradas
pela Coordenadora Pedagógica do Centro de Estudos "Antenor Reis", Sra.
PATRÍCIA DOS SANTOS PINTO (Processo nº 7000089-64.2020.7.08.0008; evento
1; doc. 22, fl.10; e doc. 23, fls. 2/4) e pela Secretária Escolar da referida instituição,
Sra. ANTÔNIA ÉLEN DOS SANTOS SOUSA, que teria atestado, conferido e
registrado o certificado naquela escola sob o número 294, de acordo com o Livro de
Registro nº 1, página 63, datado de 10/05/2018 (Processo nº 7000089-
64.2020.7.08.0008; evento 1; doc. 23, fl. 1 e 2/4).
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De valia salientar que os documentos falsos apresentados à
Administração Militar foram suficientemente aptos a ludibriar os integrantes
da Seção de Pessoal da Ala 9, que realizaram a conferência dos papeis contrafeitos,
situação que somente foi descoberta pela Comissão de Seleção de Soldados
(CSSD/2019).
Durante a análise documental, a Comissão de Seleção de Soldados
(CSSD/2019) constatou que vários soldados apresentaram documentos falsos, entre
eles o Acusado. Assim, informou o fato ao Chefe do Serviço de Recrutamento e
Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém, momento em que foi juntada
Declaração do Centro de Estudos "Antenor Reis" de que Acusado não cursou o
ensino médio naquela instituição (Processo nº 7000089-64.2020.7.08.0008; evento
1, docs. 2, 7 e 8).
Tanto por ocasião do Inquérito Policial Militar, quanto em juízo, o
Acusado confessou a prática delitiva. Segundo a sua dicção (Processo nº 7000073-
76.2021.7.08.0008; evento 62, docs. 4, 5 e 6; e evento 65), in verbis:
“(...) que foi eliminado do processo seletivo por conta de documentação escolar;
que, posteriormente, foi promovido a S1 por outro processo seletivo; que não
conhece as testemunhas; que nunca foi processado anteriormente; que soube que a
documentação era falsa quando foi chamado para ser feita a acusação; que uma
pessoa que trabalhava na escola ofereceu um supletivo falso; que iarlen tinha
parentesco com uma das duas testemunhas; que IARLEN afirmou que o supletivo
estava de acordo com a legalidade; que, quando apresentou a documentação no
quartel, disseram que se tratava de documentação fraudulenta; que falaram que
as assinaturas eram falsas; que foi à Polícia Federal fazer um exame sobre sua
letra; que não sabe o resultado do exame; que tem os prints das conversas com
IARLEN; que IARLEN se apresentou como secretário e parente de uma das
testemunhas; que IARLEN adiantou o certificado e disse que iria passar a prova
depois; que procurou IARLEN para fazer a prova; que não conseguiu falar com
IARLEN depois; que não sabia que quem apresentasse documentação referente ao
ensino médio obteria uma vantagem na pontuação no processo seletivo; que foi
incorporado em 01/08/2016 na força aérea brasileira; que nunca chegou a concluir
o ensino médio; que iarlen marcou de entregar a documentação na escola; que
pagou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo certificado (...).” (Grifos
nossos).
Com efeito, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do
CPM, restou devidamente configurado em face da comprovação da autoria e da
materialidade delitivas.
Em suas razões, a DPU afirma que o Acusado sequer foi habilitado no
processo seletivo, inexistindo prejuízo à Administração Militar. Assim, com
fundamento no art. 439, "b", do CPPM, defende a absolvição do Acusado, ante a
atipicidade material de sua conduta (evento 1; doc. 3).
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese não merece prosperar.
O delito do art. 315 do CPM, é crime formal, que não exige
modificação no mundo exterior para se configurar, sendo este mero exaurimento da
conduta. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
9 elucidam, in
verbis: (...) consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou alteração do
documento, não importando sua posterior utilização (...).
Assim, eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso de
declaração falsa de conclusão de ensino médio e de eventual obtenção de resultado
favorável no processo seletivo, seria mero exaurimento do crime, não necessário
para se configurar o delito.
Salienta-se, ainda, que o tipo penal sub examine possui como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime. Nesse
conspecto, há entendimento desta Corte no sentido de que (...) No crime de uso de
documento falso, o dolo está consubstanciado na vontade de usar o documento,
reconhecendo a falsidade independentemente da obtenção de qualquer proveito ou
de causar prejuízo (...)
10.
Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de consequência para a Administração Militar. A jurisprudência do STM
é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental,
ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima –
pessoa física ou jurídica –, mormente porque a única finalidade da falsificação
objetivava prejuízo à Administração Militar, conforme exposto. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. ALEGAÇÃO
DE ATIPICIDADE MATERIAL QUE NÃO ENCONTRA ARRIMO NA DOUTRINA
NEM NO CADERNO PROBATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA, IN CASU, DA
ATENUAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
(...) O crime previsto no artigo 311 do CPM, na modalidade de falsificação de
documento público, tem por objetividade jurídica a tutela da fé pública, diante da
segurança e credibilidade que naturalmente permeiam os documentos originários
da Administração Militar. Assim, “in casu”, desimporta que o “falsum” produzido
pelo Acusado não tenha causado dano patrimonial à Administração Militar ou até
mesmo à vítima física, descabendo, pois, nesse viés, sequer falar-se em atipicidade
material. (...).".
(STM. Apelação 48-36.2013.7.09.0009/MS, Relator: Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, julgado em 6.11.2014, Publicado em 2.12.2014.) (Grifo nosso.)
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pleito da DPU de desnecessidade de intervenção penal e de
não configuração do delito em razão de a Administração Militar ter o dever de
verificar a autenticidade dos documentos (Evento 1; doc. 3), esse carece de respaldo
nos autos.
É de clareza solar o dolo do Acusado de utilizar documento falso, em
formulário do Processo Seletivo para Soldado de 1ª Classe da Aeronáutica, para ser
aprovado no processo seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de
2019 (CESD/2019) (Processo nº 7000089-64.2020.7.08.0008; evento 1; doc.
22; fls. 5/7), ofendendo diretamente a Ordem Administrativa e a Fé Pública Militar.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal
de Justiça, entendendo ser irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de
controle posterior, justamente por se tratar de delito formal, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM
CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS. A
conduta de falsificar Guias de transferência de armas, expedidas pela Polícia
Federal, e as apresentar à Administração Militar com a intenção de inserir no
Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA), dados falsos relativos a armas de
origem indeterminada, além de constituir grave violação da Ordem Jurídica,
amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM. Esse delito, para além da fé
pública, afeta a atividade da Administração Militar, isso porque a incumbência de
conceder o registro e porte de trânsito de arma de fogo para atiradores, é
atribuição do Exército Brasileiro, prevista no art. 9º do Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826/03). Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime impossível, a
contrafação apta a enganar o homem médio, inclusive, os agentes da
Administração Militar, que procederam a diversas diligências para averiguar a
autenticidade dos documentos falsos. De igual sorte, é irrelevante para a
configuração do crime em comento eventual possibilidade de controle posterior,
porquanto se trata de crime formal. Considerando, ainda, que foram perpetradas 8
(oito) falsificações, todos crimes da mesma espécie, praticados por uma pluralidade
de condutas, em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e em
unidade de desígnios, se torna forçoso reconhecer a continuidade delitiva,
consoante art. 71, do Código Penal. Quanto a segunda conduta criminosa, a
falsificação de laudos e demais documentos particulares com o objetivo de
conseguir a emissão de certificados de Registro de arma para diversos civis,
igualmente, se amolda ao delito previsto no art. 311, caput, do CPM, todavia, se
subsumindo a definição de falsificação de documento particular, mormente ausentes
os requisitos caracterizadores do documento público. Com relação a este segundo
delito, da mesma forma que a primeiro, não há que cogitar na ocorrência de
falsificação grosseira, porquanto, também foram realizadas diversas diligências,
pela Administração Militar, com a finalidade de apurar a veracidade de tais
documentos, que só foram reputados falsos após as devidas averiguações por parte
da Administração Militar. Ressalta-se, que tais fatos também foram praticados em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. Por fim, considerando
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a prática de crimes distintos e autônomos, quais sejam: as oito falsificações em
Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e as oito falsificações em
processos para emissão de Certificado de Registro, deve ser aplicada a regra do
concurso material, com a somatória das penas, na forma do disposto no art. 79 do
CPM. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 28/5/2020. Publicação: 19/6/2020). (Grifo nosso).

(...) Ressalte-se que, ao contrário do asseverado pelo acórdão recorrido, é
irrelevante para a configuração do crime eventual possibilidade de controle
posterior, porquanto se trata de crime formal sendo que, a prevalecer tal
entendimento, como bem asseverado pelo Parquet, "estar-se-ia esvaziando o tipo
penal, já que todo o caso de falsidade ideológica em que se constatasse a
inveracidade das informações seria atípico. Ademais, por interlocução lógica, tão
somente a possibilidade de verificação da falsidade é que permite o descobrimento
desse tipo de conduta e o seu processamento criminal".
(STJ. Decisão monocrática. Agravo em REsp nº 1341054. Relator Ministro FELIX
FISCHER. Publicado em 10/9/2018).

(...) 4. O crime de falsidade ideológica não, obrigatoriamente, deve ser apto a
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, composto de outras
figuras nucleares que, uma vez praticadas, já ensejam a tipificação do ato, pois a
conjunção "ou", constante do citado dispositivo legal, traz, justamente, a ideia de
alternância/de exclusão entre os elementos subjetivos do tipo ali previstos, estando
perfectibilizado o delito quando, da conduta, haja aptidão para prejudicar direito de
outrem ou para a criação de obrigação ou a alteração de fato juridicamente
relevante. (...) 6. O crime de falsidade ideológica se aperfeiçoa caso o conteúdo
inidôneo inserido no documento tenha o condão de produzir seus efeitos jurídicos,
com valor probatório, sem necessidade de posterior chancela, para sua concreta
validação, situação presente no caso dos autos. 7. O delito insculpido no artigo 299
do Estatuto Penalista é crime formal, exigindo-se para sua consumação a mera
potencialidade lesiva, sendo prescindível a efetiva lesão patrimonial.
(STJ. HC 355140/SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão
Julg: Quinta Turma. Julgado em 18/8/2016. Publicado em 26/8/2016). (Grifamos.)
Por fim, a DPU afirma que já houve punição na seara administrativa,
devendo ser afastada a incidência penal no presente caso (evento 1; doc. 3).
Essa alegação também não merece prosperar.
Conforme já tratado acima, a conduta do Acusado ofendeu diretamente
a Ordem Administrativa e a Fé Pública Militar, merecendo a reprimenda penal. Além
disso, os bens jurídicos tutelados pelo art. 240 do CPM e pelo art. 315 do CPM, são
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

distintos, e inexiste previsão legal para se aplicar o art. 240, § 1º, do CPM, para os
delitos de falsum.
Ademais, como cediço, as esferas penal e administrativa são
independentes, e a conduta do Acusado, em muito, ultrapassou a esfera
da transgressão disciplinar. Trata-se de crime de uso de documento falso consumado,
em que a fé pública restou ofendida pela falsidade documental, não sendo possível a
consideração apenas como infração disciplinar, sob pena de se estar a incorrer na
Proteção Deficiente do Estado.
Dessa forma, denotam-se evidenciados todos os elementos do fato
típico ínsitos ao crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), devendo ser
mantida a Sentença recorrida in totum.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento à Apelação interposta pela DPU, mantendo, na íntegra, a Sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353823v21 e do código CRC bf8258d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 31/8/2023, às 17:4:57
1. Falsificação de documento Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo
documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.Uso de
documento falso Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de
segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento
adequado.
3. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. §
1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2o Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-
la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
4. Conclusão dos autos ao auditor Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
6. Definição do fato pelo Conselho Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica
diversa da que constar na denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que
aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;
7. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantesIII - ter o agente:d)
confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
8. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: b) não constituir o fato infração penal;
9. Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. – 4. – São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1468.
10. Apelação nº 0000009-55.2009.7.03.0103. STM. Plenário. Relator Min. Olympio Pereira da Silva Júnior.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353823 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000604-77.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: LUCAS PEREIRA MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, mantendo a Sentença condenatória recorrida, nos termos do Voto proferido
pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, que condenou o ex-Soldado Aer LUCAS
PEREIRA MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito de uso
de documento falso, previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, com a concessão
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas na
Sentença, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena, em observância à regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum (Processo nº 7000073-76.2021.7.08.0008; evento 135).
Consoante se observa dos autos, o ex-Soldado Aer LUCAS PEREIRA
MARTINS, servindo na Guarnição de Aeronáutica de Belém (GUARNAE-BE),
inscreveu-se no processo seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do
ano de 2019 (CESD/2019), visando à promoção a Soldado de 1ª Classe. Para tanto,
juntou aos autos o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, assim como o
Histórico Escolar, emitidos pelo Centro de Estudos Antenor Reis, que atestavam ter
o Réu concluído o ensino médio naquela instituição de ensino, no ano de 2017, o que
lhe proporcionaria receber maior pontuação no processo seletivo.
Os referidos documentos continham assinaturas supostamente apostas
pela Coordenadora Pedagógica do Centro de Estudos Antenor Reis, Sra. PATRÍCIA
DOS SANTOS PINTO, e pela Secretária Escolar daquela instituição, Sra.
ANTÔNIA ÉLEN DOS SANTOS SOUSA.
Ao analisar a documentação apresentada, a Comissão de Seleção de
Soldados (CSSD/2019) constatou que vários dos documentos apresentados pelos
Soldados eram falsos, inclusive aqueles apresentados pelo Réu, situação confirmada
pelo Centro de Estudos Antenor Reis, o qual emitiu declaração de que o Acusado
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havia cursado o ensino médio naquela instituição. Em face disso, o ex-Soldado
Aer LUCAS PEREIRA MARTINS foi eliminado do certame, sem que a
Administração Militar viesse a suportar qualquer prejuízo financeiro.
Em suas Razões Recursais, invocando a subsidiariedade como
característica fundamental do Direito Penal, a Defensoria Pública da União requereu
a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do Apelante. Para tanto,
alegou a atipicidade material da conduta, haja vista o fato de a Administração Militar
não ter sofrido qualquer prejuízo, pois o Réu foi eliminado ainda no processo
seletivo, sem que tivesse chegado a receber, portanto, qualquer benefício decorrente
da apresentação fraudulenta dos documentos.
Não existe, nos autos, qualquer dúvida acerca da materialidade do
delito ou da autoria imputada ao Réu, que é confesso.
A materialidade está demonstrada pela Declaração emitida pelo Centro
de Estudos Antenor Reis, em que consta a informação de que o ex-Soldado Aer
LUCAS PEREIRA MARTINS não cursou o ensino médio naquela instituição, o que
denota a falsidade dos documentos apresentados pelo Acusado à Administração
Militar.
Ademais, no curso do Inquérito Policial Militar, o Apelante confessou
ter obtido o certificado falso mediante o pagamento do valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), informando que “Iarley”, suposto proprietário da escola,
avisou-o de que precisaria apenas pagar esse valor e fazer uma prova, como se
supletivo fosse, sem a necessidade de frequentar as aulas.
A dinâmica dos fatos é demonstrada, também, pelos depoimentos
testemunhais prestados em Juízo. Logo, não há que se falar em dúvidas acerca da
materialidade e da autoria do delito, que sequer são questionadas pela Defesa,
motivo pelo qual se atém, tão somente, aos aspectos técnicos e de direito
questionados nas Razões Recursais defensivas.
A conduta ilícita, atribuída ao Apelante e descrita nos arts. 311 e 315,
ambos do CPM, estabelece que:
"Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.”; e
“Uso de documento falso
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta de fazer uso de
documento falso. O delito consuma-se com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre
e consciente de usar o documento falso.
O delito de uso de documento falso não exige a demonstração de dano
para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento
falso para que o crime seja consumado.
Nesse mote, o delito aperfeiçoa-se no instante em que o agente
apresenta a documentação falsa na OM. No presente caso, o ex-Soldado S2 LUCAS
PEREIRA MARTINS FREITAS, visando participar do Processo Seletivo para o
Curso de Especialização de Soldados do ano de 2019 (CESD/2019), apresentou, em
16 de julho de 2019, perante a Seção de Pessoal da Ala 9 da Guarnição de
Aeronáutica de Belém – GUARNAE/BE, local onde servia, o original e a cópia do
Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar, supostamente
emitidos pela Centro de Estudos Antenor Reis, os quais atestavam ter concluído o
ensino médio naquela instituição de ensino no ano de 2017, sendo esse o momento
da consumação do referido delito.
Relativamente à tese de atipicidade da conduta por ausência de
prejuízo à Administração Militar, tal argumentação não se mostra cabível.
Nota-se, no caso concreto, que a conduta delitiva do Acusado atentou
contra a lisura do procedimento administrativo instituído pela Organização Militar
para o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2019
(CESD/2019). Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge
gravemente a fé pública, bem jurídico de relevo para sociedade e notadamente para a
vida militar.
Nessa perspectiva, não há que se falar em subsidiariedade do Direito
Penal sob o aspecto de que ele deve objurgar somente as condutas mais relevantes,
ou seja, aquelas cujos bens jurídicos sejam de maior interesse para a sociedade.
Saliente-se que, além de comprometida e violada a ordem
administrativa militar, a conduta do Acusado é de nítida afronta aos preceitos da
ética e da moral militares e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à
vida castrense, pois consistem em seus pilares norteadores.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frisa-se, ainda, que o delito de uso de documento falso é um crime
formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja, é
considerado consumado no momento em que o agente emprega, utiliza ou aplica o
documento, não havendo necessidade de resultado naturalístico de efetivo prejuízo à
Administração Militar, fato que torna inviável a absolvição com base na tese da
atipicidade material da conduta.
Ao combater a tese acerca da atipicidade material da conduta em razão
da ausência de prejuízo à Administração Militar, a Sentença trouxe os seguintes
argumentos, os quais adoto como razões de decidir:
“Quanto ao argumento de que não teria havido prova de prejuízo à FAB, sublinha-
se que os delitos de falsidade são crimes que atentam contra a Administração
Militar (capítulo V do Título VII do código castrense), para além de atentarem
contra a fé pública, tal como no código comum. Condutas desse jaez tem causado
severos transtornos especialmente no curso de processos seletivos promovidos pela
FAB em Belém, havendo dezenas de processados já condenados por esse juízo
recentemente por condutas semelhantes, evidenciando o prejuízo e transtornos
administrativos que essas condutas têm causado, notadamente a instauração de
dezenas de IPM, além de terem provocado benefício ilícito a alguns dos militares
autores, como a incorporação ou a promoção na carreira.”
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta os
seguintes julgados, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA
DA JMU PARA O JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE PERDA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE POR
ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA RÉ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. USO
DE DIPLOMA FALSO. MILITAR TEMPORÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. A Defesa arguiu preliminarmente: a) a nulidade da Sentença por
incompetência absoluta da JMU para o julgamento de civis em tempo de paz; e, b) a
anulação da incorporação da militar e a perda da condição de prosseguibilidade da
ação penal militar. O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o
patrimônio ou a ordem administrativa castrenses deve ser processado e julgado no
foro penal especial. Ainda, para o seguimento da Ação Penal militar, basta o
preenchimento dos requisitos deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos
Códex material e processual castrenses, sendo desnecessário o status de militar
para o seu prosseguir. In casu, a denunciada apresentou documentos públicos falsos
no Serviço Regional de Recrutamento para habilitar-se no processo seletivo de
profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário,
logrando êxito na seleção e sendo incorporada na Força Aérea Brasileira como 3º
Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de Segunda Classe Convocados
(QSCON), na especialidade Técnico em Administração. A conduta perpetrada pela
ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração Militar, como também
a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, mostrando-se totalmente
repugnada pela caserna. Inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista
o agir da recorrente ter atentado de forma contundente contra a fé pública da
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Militar, razão porque revelam-se imerecidas quaisquer exegeses
concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vistas à aplicação dos
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade e da
subsidiariedade do Direito Penal. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000353-93.2021.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 13/06/2022) (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-
lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das
partes mutuamente mais benéficasrejeitada por unanimidade. 3. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o
documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos
seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito
ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração
Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o
qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência
do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade
documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito
passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física
ou jurídica. 6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas,
não perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar"
somente justificam a aplicação da mencionada excludente de culpabilidade se os
seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM, restarem cabalmente
comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória irretocável. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação:
24/05/2022) (Grifos nossos.)

7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A realização
de julgamentos, por meio de sessão de julgamento virtual, mostra-se compatível
com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à prestação
jurisdicional deste Tribunal, sem prejuízo às garantias do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal. 2. No tocante a não aplicação do acordo de não
persecução penal (ANPP), no que tange a esta Justiça Castrense, o próprio
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por intermédio da Resolução
183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido
Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não há
nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das
regras dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é
disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código
de Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar
da União. 4. O uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos
permanentes. Logo, se consuma com a simples apresentação do documento falso,
sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense. 5. A
conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado
de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha
pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de
concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se
subsumi perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000142-57.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 29/03/2022) (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
SELEÇÃO
PÚBLICA
PROMOVIDA
PELA
AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES
GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES
DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA.
INSTITUTO
CONDICIONAL.
CONDIÇÕES
LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS
E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...). Não
caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não se
revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm
por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não
tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo
prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a
injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não
apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes
de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e
acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela
sociedade nos documentos em geral. Para o princípio da irrelevância penal do
fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos os
seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. (...). (STM.
Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 16/11/2020). (Grifos nossos.)
Ora, o fato de o Réu ter sido eliminado ainda no processo seletivo, sem
que tivesse chegado a receber, portanto, qualquer benefício decorrente da
apresentação fraudulenta dos documentos, não elide seu comportamento criminoso,
pois, in casu, o agente não apenas se beneficiaria, mas, principalmente,
prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do certame e confiavam
que o procedimento era íntegro.
Certo é que os delitos de falsificação de documento e de uso de
documento falso têm por escopo tutelar a fé pública e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos, os quais foram vilipendiados pela conduta do Réu,
que tentou ludibriar as regras editalícias e lograr-se aprovado no certame
apresentando documentos que não atestavam, verdadeiramente, seu nível de
escolaridade. Portanto, o bem jurídico protegido pela norma restou fatalmente
atingido.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do crime (conduta
de apresentar o Certificado falso para burlar o processo seletivo), torna-se inviável a
admissão da tese de atipicidade da conduta, pois, conforme esclarecido, o referido
delito é formal, não exigindo a configuração de resultado naturalístico,
especificamente, de prejuízo à Administração Militar ou de locupletamento indevido.
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de uso de documento
falso estão comprovadas nos autos, não havendo alternativa senão a manutenção da
condenação, pois o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo respaldo ao
pedido defensivo de absolvição, pelos fundamentos supramencionados.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353938v4 e
do código CRC 5429f296.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/8/2023, às 22:29:25
7000604-77.2022.7.00.0000
40001353938 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR